Tribunal: TJDFT
Processo: 0705318-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ART. 104-A E 104-B DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO 11.150/22 SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para revogar o benefício da gratuidade de justiça concedido pelo juízo sentenciante, necessário que o apelado comprove alteração da capacidade econômica do apelante. Não se desincumbindo de tal ônus, não há que se falar em revogação da gratuidade de justiça.

2. Trata-se de ação de repactuação de dívidas fundamentada na Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/21 que incluiu a matéria no Código de Defesa do Consumidor). 2.1 Conforme o art. 104-A do CDC, a instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz e se dará quando o consumidor se encontrar superendividado. 2.2 Nos termos do art. 3o do Decreto 11.150/22, compreende-se como mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a 25% do salário mínimo vigente na data de publicação do Decreto. 2.3 A despeito das alegações do autor/apelante quanto a sua situação financeira, verifica-se que as dívidas de consumo contraídas não comprometem o mínimo existencial, razão de não poder ser tido como consumidor superendividado. Não tendo sido cumprida exigência do CDC e do Decreto 11.150/2022, acertada a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de interesse agir.

3. Recurso conhecido e não provido.